Tribunal: TJDFT
Processo: 0740176-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SÓCIO. PESSOA JURÍDICA. ASSUNÇÃO DE OBRIGAÇÃO DO SÓCIO PELA SOCIEDADE. CUMPRIMENTO REPETITIVO. AUSÊNCIA. CONFUSÃO PATRIMONIAL NÃO CONFIGURADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A desconsideração da personalidade jurídica, em qualquer de suas modalidades, é medida excepcional, que somente pode ser aplicada diante do atendimento dos pressupostos legais específicos previstos no artigo 50 do Código Civil/2002, sendo necessária a prova inequívoca do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.

2. A simples ausência de bens passíveis de penhora em nome do sócio devedor não autoriza, por si só, a desconsideração inversa da personalidade jurídica a fim de alcançar o patrimônio da empresa para a satisfação da dívida.

3. A ocorrência de um único pagamento realizado pela sociedade empresária, a título de custas processuais devidas pelo sócio devedor (executado), não configura hipótese de confusão patrimonial apta a autorizar a desconsideração inversa da personalidade jurídica, em vista da ausência de cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio, exigido pelo art. 50, § 2o, inciso I, do Código Civil.

4. Decisão agravada mantida. Recurso não provido.